Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-86.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-86.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: DAMIAO FIGUEREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE NOGUEIRA NUNES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (TEMA 1.061/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Damião Figueredo dos Santos, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 014790986 e nº 816203274, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A.; (ii) eventual ocorrência de prescrição; (iii) a regularidade das contratações impugnadas; (iv) a possibilidade de compensação entre os valores recebidos pelo autor e os indevidamente descontados; e (v) a manutenção das condenações em danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida conforme a narrativa inicial. O autor impugna contratos originalmente vinculados ao Banco Mercantil, o que justifica sua permanência no polo passivo, além de se admitir a responsabilização solidária entre cedente e cessionário.
4.
A tese de prescrição trienal é afastada. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sendo a relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada desconto indevido.

5.
No caso, embora o Banco Mercantil do Brasil S.A. tenha juntado aos autos o instrumento contratual, deixou de requerer a realização de perícia grafotécnica destinada a atestar a veracidade da assinatura, apesar de expressamente impugnada pela parte autora. Já o Banco Bradesco S.A. não apresentou o contrato original referente ao nº 816203274, limitando-se a alegações genéricas quanto à validade da contratação eletrônica. Assim, os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia.

6.
A responsabilidade dos bancos é objetiva, decorrente do risco da atividade (CDC, art. 14), respondendo pelos danos causados por fraudes em operações bancárias.

7.
O dano moral é caracterizado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, causando abalo que ultrapassa mero dissabor, fixado adequadamente em R$ 5.000,00, mantido em respeito à vedação da reformatio in pejus.
8.
A restituição em dobro dos valores descontados deve ser preservada, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento firmado no
EAREsp 676.608/RS (STJ, Corte Especial)
, que dispensa a prova de má-fé do fornecedor.
9.
Todavia, é cabível a compensação entre os valores efetivamente disponibilizados ao autor e os descontos indevidos, nos termos do art. 368 do Código Civil, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito à compensação dos valores recebidos pelo autor, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

1. "A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não celebrados, cabendo-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura (Tema 1.061/STJ)."

2. "A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor."

3. "Admite-se a compensação entre valores efetivamente recebidos pelo consumidor e os descontos declarados indevidos, nos termos do art. 368 do Código Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000191-86.2022.8.05.0109,
em que figuram como Apelantes,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e BANCO BRADESCO S.A,
e, como Apelado,
DAMIAO FIGUEREDO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS

APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça